Tribunal: TJSP
Processo: 2273079-96.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
r Municipal n. 642, de 13 de novembro de 2020, que "dispõe sobre a isenção de juros e multa, em razão da pandemia, para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no mês de dezembro". Alegação de inconstitucionalidade, por ofensa às disposições dos artigos 5o, 25 e 111 da Constituição Estadual. Rejeição. Possibilidade, entretanto, de reconhecimento da inconstitucionalidade por fundamento diverso, diante da causa de pedir aberta no controle normativo abstrato. Mesmo que a competência legislativa seja concorrente em matéria tributária, a validade da proposta legislativa (concedendo isenção de juros e multa de IPTU atrasado) depende da demonstração da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, conforme exige expressamente o artigo 113 do ADCT. Entendimento anterior deste C. Órgão Especial (indicando que o artigo 113 do ADCT teria aplicação somente às finanças da União), que restou superado a partir do julgamento da ADIN n. 2086325-46.2020.8.0000, diante do reconhecimento de que a alegada estimativa de impacto deve ser exigida de todos os entes federativos. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "a Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos" (ADI 5816, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26.11.2019). Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2273079-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/05/2022

Data de publicação:

26/05/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal n. 642, de 13 de novembro de 2020, que "dispõe sobre a isenção de juros e multa, em razão da pandemia, para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no mês de dezembro". Alegação de inconstitucionalidade, por ofensa às disposições dos artigos 5o, 25 e 111 da Constituição Estadual. Rejeição. Possibilidade,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal n. 642, de 13 de novembro de 2020, que "dispõe sobre a isenção de juros e multa, em razão da pandemia, para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no mês de dezembro". Alegação de inconstitucionalidade, por ofensa às disposições dos artigos 5o, 25 e 111 da Constituição Estadual. Rejeição. Possibilidade, entretanto, de reconhecimento da inconstitucionalidade por fundamento diverso, diante da causa de pedir aberta no controle normativo abstrato. Mesmo que a competência legislativa seja concorrente em matéria tributária, a validade da proposta legislativa (concedendo isenção de juros e multa de IPTU atrasado) depende da demonstração da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, conforme exige expressamente o artigo 113 do ADCT. Entendimento anterior deste C. Órgão Especial (indicando que o artigo 113 do ADCT teria aplicação somente às finanças da União), que restou superado a partir do julgamento da ADIN n. 2086325-46.2020.8.0000, diante do reconhecimento de que a alegada estimativa de impacto deve ser exigida de todos os entes federativos. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "a Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos" (ADI 5816, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26.11.2019). Ação julgada procedente.